Tribunal: STF
Processo: MS 39828
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ademaro Moreira Alves contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos autos do Processo n. TST-ED-AIRR-11981-64.2017.5.15.0106, que negaram seguimento a recurso extraordinário e indeferiram o processamento de agravo de instrumento (doc. 4 e 5).



    Em síntese, o impetrante afirma que houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e atribui abusividade às decisões proferidas pelo TST.



    Requer, ao fim:



    Em ultima analise o recorrente pede o recebimento do presente MANDADO DE SEGURANÇA, requerendo o destrancamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, na forma do Art. 102 III “a” e LV e LXIX da Constituição Federal cassando a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, determinando que subam os recursos de Recurso Extraordinário e do Agravo em Recurso Extraordinário, sendo que o referido tribunal de origem usurpou se sua competência, ao não determinar a remessa dos autos de origem tendo em vista que não foi observado o contraditório e ampla defesa, principio da isonomia, igualdade, publicidade do ato administrativo, sendo que os recurso é de competente deste Supremo Tribunal Federal, para processamento e julgamento. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O impetrante impugna decisões judiciais proferidas pelo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos Processo n. TST-ED-AIRR-11981-64.2017.5.15.0106.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente writ, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021; MS 36742/AL. 



    Especificamente em relação a mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, anoto o seguinte julgado: 



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35499/SP AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2019) 



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, na forma do art. 10 da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator